Tribunal: STF
Processo: ARE 1594576
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Sentença transitada em julgado que condenou o Município de Mira Estrela à obrigação de incorporar a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET) em favor da parte autora. Inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal que prevê o pagamento da GRET reconhecida pelo C. Órgão Especial nos autos da ADInº 2264756-63.2024.8.26.0000. Ato com caráter geral e de natureza objetiva. Declaração de inconstitucionalidade que extirpou a norma instituidora da gratificação do ordenamento jurídico, com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante, atingindo a esfera jurídica de todos os servidores beneficiários. Entendimento que se aplica ao apostilamento. Consequência direta da norma declarada inconstitucional. Não há direito ao apostilamento se deixou de existir a lei que instituiu o direito. Relação de trato continuado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento” (eDOC 5 – ID: 0fc10b2e, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à coisa julgada, sob o fundamento de que o título judicial exequendo transitou em julgado antes do julgamento da ADI estadual nº 2264756-63.2024.8.26.0000 e que, portanto, não teria como produzir efeitos imediatos sobre a decisão.
Argumenta-se que a “a supressão dos efeitos futuros da coisa julgada não é automático, muito menos pode ser declarado de ofício ou por simples manifestação em sede de cumprimento de sentença” (eDOC 7 – ID: fa6e0803, p. 8).
Alega-se, ainda, que a ADI nº 2264756-63.2024.8.26.0000 foi aplicada equivocadamente, sob o fundamento de que o precedente trata da incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET), sendo que o caso dos autos trata da incorporação de décimos.
Argumenta-se que o “fundamento da condenação não foi a legalidade da GRET enquanto gratificação, mas sim o direito à incorporação de décimos em decorrência do exercício de função que proporcionava remuneração superior à servidora, independentemente do nome que se desse à vantagem, sendo a GRET apenas o meio pelo qual essa remuneração superior era paga” (eDOC 7 – ID: fa6e0803, p. 14-15).
Aduz-se que a “Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade do inciso VI do artigo 69 e do artigo 79 e seu parágrafo primeiro, todos da Lei Complementar n.º 05/1991, que tratavam especificamente da Instituição da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET) e da discricionariedade na fixação de seus percentuais” (eDOC  7 – ID: fa6e0803, p. 15).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do tema 100 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.068, Rel. Min. Rosa Weber, do qual fui o redator do acórdão, firmou a orientação quanto à possibilidade de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos juizados especiais, ainda que a decisão do precedente vinculante desta Corte constitucional seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado do título exequendo. A tese fixada no precedente mencionado foi posteriormente alterada em sede de embargos de declaração e, hoje, possui o seguinte teor:
 
“1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação, como fundamento da inexigibilidade, de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo, inclusive, a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento, diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação da simples petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado de decisão do STF; 4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput, e 535, caput)”; (RE 586.068-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27.2.2026 a 6.3.2026.)
 
Pois bem.
Na espécie, a Turma Recursal Tribunal de origem consignou que o título judicial exequendo condenou o Município de Mira Estrela à obrigação de incorporar a Gratificação por Regime Especial de Trabalho em favor da recorrente. Ressaltou, contudo, que, em sede de ADI estadual movida perante aquela Corte, fora declarada a inconstitucionalidade do artigo 79 da Lei Complementar n º 05/1991, que previa o pagamento benefício mencionado aos seus servidores. Com base nisso, extinguiu o presente cumprimento de sentença, ante a subsistência de coisa julgada inconstitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Trata-se de incidente de cumprimento da sentença prolatada nos autos nº 1002400-71.2023.8.26.0128, que condenou o Município recorrido à obrigação de incorporar a Gratificação por Regime Especial de Trabalho em favor da parte autora (um décimo da diferença por ano, observado o limite de dez décimos), até o advento da EC 103/2019 (...)
Ocorre que, após o trânsito em julgado da r. sentença, a ação direta de inconstitucionalidade nº 2264756-63.2024.8.26.0000 foi julgada procedente, com efeitos ex tunc, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 79 da Lei Complementar n.º 05, de 02 de dezembro de 1991, que previa o pagamento de Gratificação por Regime Especial de Trabalho pelo Município de Mira Estrela aos seus servidores (...)
Conforme se infere do teor do V. Acórdão prolatado no âmbito da referida ADI (fls. 61/76), o E. Órgão Especial entendeu não haver efetiva contraprestação especial ou extraordinária esmiuçada em lei para que haja incidência e justificativa para a gratificação regime especial de trabalho, sendo a norma em questão “extremamente genérica e não permite averiguar o real desempenho de atribuições adicionais, sendo notória a falta de critério objetivo para sua concessão, violando, assim, os princípios da moralidade, impessoalidade e razoabilidade (artigo 111 da CE/89), além de não atender ao interesse público e exigências do serviço (artigo 128 da CE/89).” (fl. 69).
Constou, ainda, do referido Acórdão, que “o reconhecimento da inconstitucionalidade impõe a cessação dos pagamentos, sem que se possa alegar violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. (...) inexiste direito adquirido em relação a verbas ilegais e/ou inconstitucionais.”, resguardando-se tão somente a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores beneficiados até a data do julgamento (fl. 75).
A esse respeito, consigne-se que a interrupção do pagamento da verba decorre do expurgo da norma do plano da sua eficácia jurídico-legal e aplicação àqueles que a ela se subsumiam, por força do reconhecimento de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
De fato, a cessação da vigência das normas declaradas inconstitucionais não se limita aos casos de julgamentos proferidos pelo C. STF em sede de controle concentrado, sendo certo que a lei ou ato normativo se tornam inválidos e inexistentes seus efeitos, ainda que a decisão de inconstitucionalidade seja declarada pelo Órgão Especial. 
Assim, em que pese a irresignação do recorrente, não há que se falar em direito adquirido ao apostilamento da verba em questão, eis que, como exposto, foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo que previa o pagamento da referida vantagem, com determinação expressa de cessação de pagamento e para surtirem efeitos ex tunc, de modo que, como bem consignou o MM. Juiz sentenciante, não se admite a continuidade do pagamento mediamente o apostilamento, sob pena de “majoração indevida e 'ad aeternum' dos valores recebidos. 
Ressalte-se, como bem constou da r. sentença, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos, bem como a ineficácia de título judicial baseado em norma declarada inconstitucional, havendo a incorporação do direito ao patrimônio do servidor tão somente em relação aos recebidos enquanto vigente a norma.
(...)
Prevalece, portanto, o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade da norma cessa os efeitos futuros da decisão exequenda em caso de relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que o vício invalida a aquisição do direito, fazendo cessar a vantagem para todos os servidores, tal como ocorreria se houvesse a supressão da verba mediante alteração legislativa. 
Tal entendimento se aplica igualmente ao apostilamento, que nada mais é do que a anotação da vantagem nos assentamentos funcionais do servidor, tornando-se parte permanente de sua remuneração e, portanto, é uma consequência direta da norma declarada inconstitucional” (eDOC 5 – ID: 0fc10b2e)
 
Assim, verifica-se que o acórdão está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que assim não fosse, no que se refere à suposta aplicação equivocada da ADI estadual ao caso dos autos, têm-se que a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de verificar o fundamento jurídico do benefício pleiteado pela recorrente e a sua inserção no objeto discutido na ação de controle concentrado, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Militar. Gratificação. Acumulação. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1548500 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.08.2025 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2024. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL 8.953/2012. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.953/20212 e a respeito do preenchimento de pressupostos previstos em referida lei para a incorporação da gratificação em referência, bem como da natureza jurídica da verba, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso interposto pelo Recorrente na instância de origem” (ARE 1451098 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.01.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente